Tribunal: TJES
Processo: 5009153-07.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009153-07.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WBERDAN SANTANA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
INDEFERIDA EM SENTENÇA – MANUTENÇÃO

–
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.

1.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a gratuidade da justiça quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
As informações obtidas no sítio eletrônico da Receita Federal demonstram que o autor possui relação de administração de empresa de venda de veículos, que está ativa desde 18/11/2014 e possui capital social de R$95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais).

3.
Ademais, a ação de origem foi proposta em razão de contrato de financiamento de veículo firmado entre o autor e o banco requerido, o qual foi dado entrada de R$60.000,00 (sessenta mil reais), bem como liberado para o ora recorrente a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), o que, como é de conhecimento geral, para firmar tais contratos são necessários diversos documentos que comprovem que a parte possui condições de arcar com a obrigação.

4.
Ainda, o endereço do apelante indicado na inicial denota que este reside em bairro nobre da cidade de Guarapari, o que corrobora a ausência da alegada hipossuficiência da parte.

5.
Não obstante a contratação de advogado particular não seja óbice para o deferimento da gratuidade, também confirma que a parte possui condições de arcar com as despesas, tanto que não se valeu da Defensoria Pública.

6.
A ausência de apresentação de documentos aptos a demonstrar a alegada insuficiência de recursos, mesmo após intimação específica para esse fim, reforça a inexistência do direito pleiteado.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

WBERDAN SANTANA DA CONCEICAO

contra a r. sentença de ID 11212747, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação
de
revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais
” movida pelo ora apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso I e 485, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 11212749), o apelante alega, em síntese, que:
I)
“
A não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia do autor sobre o mínimo existencial e assim prejudicando ainda mais sua saúde financeira.
”;
II)
“
requereu o benefício da gratuidade da justiça, juntando para tanto, toda documentação comprobatória de sua situação financeira.
”;
III)
“
quanto à contratação de um advogado particular pela parte beneficiária, ressalta-se que tal fato não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Isso ocorre porque, para usufruir desse benefício, a parte não está obrigada a utilizar os serviços da Defensoria Pública. Tal prerrogativa encontra respaldo na Lei 1060/50 e na Constituição Federal
”;
IV)
“
o recorrente se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média
”;
V)
a sentença violou o princípio da ampla defesa e contraditório ao julgar extinto o processo “
sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, negando a oportunidade da apelante sanar o vício apontado
”;
VI)
O magistrado primevo violou os princípios do devido processo legal e dignidade humana.

O presente recurso foi interposto apenas para fins de que seja concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste declaração de hipossuficiência nos autos (ID 11212737), é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (REsp nº 1115300/PR). Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa
. [...] Recurso improvido. (TJES, Agravo Regimental Agv Instrumento, 24100917855, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 26/10/2010, DJ. 18/11/2010)

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

Isto porque, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese em que o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Em que pese a argumentação e os documentos colacionados na inicial pelo apelante, não merece reparos a sentença recorrida.

Isso porque, observo, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, que, apesar do autor não constar no quadro societário da empresa “WB VEICULOS LTDA”, o endereço eletrônico e contato telefônico usado pelo patrono da parte para contato (ID 11212745) são os mesmos dos indicados na Receita Federal, bem como constou como endereço residencial do ora apelante no processo de n° 5000451-48.2018.8.08.0021 o mesmo em que situada a empresa, razão pela qual ressoa que o autor possui relação de administração da supracitada empresa, que está com situação ativa desde 18/11/2014 e possui capital social de R$95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais).

Além disso, observo que a ação de origem foi proposta em razão de contrato de financiamento de veículo firmado entre o autor e o banco requerido, o qual foi dado entrada de R$60.000,00 (sessenta mil reais), bem como liberado para o ora recorrente a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).

É de conhecimento geral que para se firmar tais contratos perante instituições financeiras são necessários diversos documentos que comprovem que a parte, seja ela contratante ou garantidora, possui condições de arcar com a obrigação, o que me leva a crer que inexiste a alegada hipossuficiência dos recorrentes.

Ademais, o endereço do apelante indicado na inicial denota que este reside em bairro nobre da cidade de Guarapari, à
Avenida Beira Mar, apt 303, Praia do Morro, Guarapari
, o que corrobora a ausência da alegada hipossuficiência da parte.

Aliás, no caso dos autos, tendo em vista que o processo foi extinto sem resolução do mérito antes da citação da parte contrária, não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por fim, observo que o autor sempre esteve assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual e, não obstante a disposição do artigo 99, §4º, do CPC
2
, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros.

Ressalto que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal, apesar da disposição do artigo 99, §4º, do CPC,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Cumpre ressaltar, ainda, que intimado do despacho que determinou a comprovação da alegada hipossuficiência (ID 11212744), o patrono do apelante apenas peticionou alegando “
dificuldades de entrar em contato com o cliente
” e pugnou pela prorrogação do prazo em 30 (trinta) dias, contudo, após mais de 60 (sessenta) do despacho que oportunizou a juntada dos documentos, o apelante ainda não havia se manifestado nos autos e, inclusive, não supriu a determinação de emenda à inicial, ocasionando no seu indeferimento.

Aliás, quando da apresentação da apelação poderia o apelante ter juntado os documentos necessários para comprovação da miserabilidade econômica, como extratos de cartão e extrato de conta bancária recentes, mas o recorrente se limitou apenas a defender a necessidade do benefício, sem qualquer prova que corroborasse ao alegado, bem como argumentou, genericamente, violação aos princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade humana.

Assim, os elementos dos autos denotam que o apelante o apelante possui capacidade de arcar com as custas processuais determinadas pelo magistrado de origem.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
3
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

2
Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

3
[...] 4. Não cabem honorários recursais na hipótese de inexistência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais, quando, por exemplo, houver a estipulação de sucumbência recíproca. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1697387/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.